Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010181-60.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), REGIANE DE ALMEIDA MENDES - CPF: 022.858.741-70 (RECLAMANTE), EGREGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA N. 385 DO STJ
–
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1010181-60.2023.8.11.0000

RECLAMAÇÃO N. 1010181-60.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:
REGIANE DE ALMEIDA MENDES

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais no o 1012419-18.2022.8.11.0055.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por
REGIANE DE ALMEIDA MENDES

contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, ora reclamante, e, por consequência, reformou a sentença para julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
REGIANE DE ALMEIDA MENDES
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
para

declarara inexistência do débito discutido e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

A Reclamante sustenta que a Súmula 385 do STJ não é aplicável no caso em tela, porquanto a restrição ora discutida no presente feito se trata da mais antiga.

Requer que seja julgada procedente para reformar o acórdão impugnado e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 167617287).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 167870244).

O Terceiro interessado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, apresentou contestação (Id. 170539173).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 171031695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1010181-60.2023.8.11.0000

VOTO

Egrégia Seção de Direito Privado:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a Súmula 385 do STJ.

O art. 988 do CPC preceitua:

"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as
Reclamações
destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes"

Pois bem. No caso, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, ora reclamante, e, por consequência, reformou a sentença para julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
REGIANE DE ALMEIDA MENDES
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
para

declarara inexistência do débito discutido e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Para a reclamante a Turma Recursal aplicou indevidamente a Súmula 385 do STJ, porquanto não há comprovação de restrição preexistente legítima.

A mencionada Súmula n. 385, editada em 27/05/2009, pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, normatiza que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Extrai-se do entendimento já pacificado que a inscrição prévia legítima impede a indenização e, a contrário senso, que a inscrição prévia ilegítima não a impede.

Por oportuno, cumpre registrar que o STJ admite a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
. 6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado. 7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ . 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2.
Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa
(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial." (STJ - AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020)

Na hipótese, a Reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe compete, porquanto não demonstrou que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção fora de forma ilegítima.

Desta forma, tem-se que é aplicável a Súmula 385 do STJ, portanto, não há falar em condenação por dano moral, porque a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos, exibida em 02.06.2022, conforme extrato de Id. 167245659, já tinha outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, como a realizada pelo BANCO CSF SA ATACADAO, efetuada em 15.11.2021.

Ademais, em que pese a autora alegar que a negativação combatida nos autos foi disponibilizada nos órgãos de proteção ao crédito em 10.03.2019, nota-se que 10.03.2019 é a data do débito, contudo a inclusão foi efetuada somente em 20.05.2022 e, ainda que tivesse sido disponibilizada em 10.03.2019, a autora já possuía diversas negativações efetuadas nos anos de 2015 e 2016, que foram excluídas somente em 2020, conforme extrato de Id. 167245659.

Assim, diante do panorama jurídico-processual, pelas razões já esposadas, o conjunto probatório se mostra frágil a embasar, eventual condenação por danos morais.

Ademais, o enunciado sumular exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há falar em afronta a súmula do STJ.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA No 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.
(N.U 1013557-25.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo é mesmo o caso de improcedência da presente Reclamação.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação,
e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023